Tribunal: TJSP
Processo: 0018785-15.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Conflito negativo de competência. Execução de título extrajudicial. Declinação ao Juízo do local do suposto atual domicílio do executado. Aplicação do artigo 43 do CPC ("perpetuatio jurisdictionis"). Mudança de endereço no curso da lide que não tem o condão de alterar a competência para julgamento da ação executiva. Conflito procedente para declarar a competência do MM. Juízo suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0018785-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE ATIBAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito, V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), XAVIER DE AQUINO
(DECANO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LIDIA CONCEIÇÃO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018785-15.2020.8.26.0000 -Voto no 23.498
2
Conflito de competência no 0018785-15.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juízo da 1a Vara Cível do Foro Central da
Capital
Suscitado: MM. Juízo da 3a Vara Cível de Atibaia
Processo de origem no: 1002851-50.2020.8.26.0048
Voto no 23.498
Conflito
negativo
de
competência.
Execução
de
título
extrajudicial. Declinação ao Juízo do local do suposto atual
domicílio do executado. Aplicação do artigo 43 do CPC
(“perpetuatio jurisdictionis”). Mudança de endereço no curso da
lide que não tem o condão de alterar a competência para
julgamento da ação executiva. Conflito procedente para declarar a
competência do MM. Juízo suscitado.
Vistos.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Foro
Central da Capital em face do MM. Juízo da 3a Vara Cível de
Atibaia, nos autos da ação de execução de título extrajudicial,
sob o fundamento de que a alteração do domicílio do executado
no curso da demanda é insuscetível de deslocar a competência.
Processado o presente conflito de
competência, designado o MM. Juízo suscitado da 3a Vara Cível
de Atibaia para apreciar as medidas urgentes (fls. 04/05).
É o Relatório.
Inicialmente, configurado o conflito
negativo de competência, uma vez que ambos os Juízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018785-15.2020.8.26.0000 -Voto no 23.498
3
declinaram da competência para processar e julgar a ação, nos
termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
Cuida-se de ação de execução de título
extrajudicial distribuída ao MM. Juízo da 3a Vara Cível de
Atibaia. E, após a tentativa frustrada de citação, o exequente
indicou o suposto “endereço correto” do executado, localizado
no município de São Paulo e, na ocasião, requereu a
redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis do Foro
Central da Capital, o que fora deferido pelo D. Magistrado
oficiante (fls. 48 e 49, na origem, respectivamente).
E, uma vez que redistribuída a ação,
por sorteio, ao MM. Juízo da 1a Vara Cível do Foro Central da
Capital, a D. Magistrada Paula Regina Schempf Cattan suscitou
o presente conflito.
E, no caso, a competência para
processar e julgar a ação é do MM. Juízo Suscitado.
Como é cediço, consoante a regra
insculpida pelo artigo 43 do Código de Processo Civil,
“determina-se a competência no momento do registro ou da
distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as
modificações do estado de fato ou de direito ocorridas
posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou
alterarem a competência absoluta” (g.n.).
Este dispositivo visa instituir a regra
geral
da
estabilização
da
competência
(“perpetuatio
jurisdictionis”), ressalvadas as hipóteses de modificação, de
modo a dirimir dúvidas e alterações no curso do processo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018785-15.2020.8.26.0000 -Voto no 23.498
4
não
sejam
aquelas
hipóteses
excepcionais
devidamente
previstas na legislação em vigor.
E, no caso, não verificada qualquer
hipótese que pudesse deslocar a competência o que somente
se justificaria em razão da matéria ou hierarquia tem-se que
a mera (e suposta) alteração do endereço do executado, no
curso do processo, não tem o condão de modificar a
competência previamente fixada.
Neste sentido:
“AÇÃO
DE
ALIMENTOS.
COMPETÊNCIA.
DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. ALTERAÇÃO
POSTERIOR DO DOMICÍLIO. REMESSA DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1 - A competência,
nos termos do art. 87 do Código de Processo
Civil, define-se no momento da propositura da
ação, somente podendo ser alterada se houver
supressão do órgão jurisdicional ou alteração
da competência em razão da matéria ou da
hierarquia. Ausentes essas duas hipóteses, o
caso é de perpetuatio jurisdictionis, sendo
descabida a remessa dos autos para a cidade
onde fixaram domicílio os autores depois de
iniciado o processo. 2 - Incidência ainda da
súmula 33/STJ. 3 - Conflito conhecido para
declarar competente o Juízo de Direito de
Águas Lindas - GO, suscitado” (STJ, CC
97457 / DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
S2, j. 26.11.2008, DJe. 09.12.2008).
“Conflito negativo de competência. Ação de
retificação
de
registro
civil. Competência
determinada quando da propositura da ação e
impassível de modificação diante da mudança
de
domicílio
do
autor.
Perpetuatio
jurisdictionis. Artigo 87 do Código de Processo
Civil. Jurisprudência do Colendo STJ. Conflito
julgado procedente para declarar competente
o
Juízo
suscitado”.
(TJSP,
CC.
0229743-62.2009.8.26.0000, Rel. Des. Maia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018785-15.2020.8.26.0000 -Voto no 23.498
5
da Cunha (Presidente da Seção de Direito
Privado); Comarca:
São
Paulo; Órgão
julgador:
Câmara
Especial; Data
do
julgamento: 15/03/2010; Data de registro:
10/04/2010; Outros números: 1866650200).
Acrescenta-se que ainda não ocorreu a
citação e, aí sim, o requerido poderia arguir a eventual
incompetência, mas, a alteração não poderia ocorrer de ofício
ou por solicitação do autor.
Isto posto, JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para declarar a competência do MM. Juízo suscitado,
da 3a Vara Cível de Atibaia.
LÍDIA CONCEIÇÃO
Relatora